Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-90.2022.8.11.0009
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002316-90.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELA DIAS CAROLINO - CPF: 052.764.371-81 (RECORRENTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), DANUBIA DIAS CAROLINO - CPF: 062.912.711-50 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1002316-90.2022.8.11.0009

Recurso Cível Inominado n.° 1002316-90.2022.8.11.0009

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

Recorridas:
Daniela Dias Carolino e Danubia Dias Carolino

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO REALIZADO PELO CONSUMIDOR - REEMBOLSO NÃO EFETUADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O consumidor que realizar o cancelamento de passagens aéreas com antecedência, tem direito ao reembolso dos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito. A negativa de restituição dos valores por parte da companhia configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.
Dano material e moral configurado. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1002316-90.2022.8.11.0009

Recurso Cível Inominado n.° 1002316-90.2022.8.11.0009

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

Recorridas:
Daniela Dias Carolino e Danubia Dias Carolino

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença:
julgou procedentes os pedidos da exordial,

condenou requerida
ao ressarcimento dos valores desembolsados pelo autor e, a título de danos morais, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das autoras.

Recurso Cível Inominado
(Id. 185899845)
:
defende culpa exclusiva de terceiro, e a ausência de danos morais e materiais. Ao final, requereu a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões:
defende a manutenção da sentença, e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1002316-90.2022.8.11.0009

Recurso Cível Inominado n.° 1002316-90.2022.8.11.0009

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

Recorridas:
Daniela Dias Carolino e Danubia Dias Carolino

VOTO

A
sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

O conjunto fático revela que as recorridas adquiriram via site da companhia 05 (cinco) passagens aéreas de ida e volta de Sinop/MT a Curitiba/PR, com ida para o dia 30/12/22, e retorno no dia 12/01/2023 pelo valor de R$ 3.590,00 (três mil quinhentos e noventa reais).

Contudo houve um erro no momento da compra e as passagens de volta saíram com data de 12/02/2023, aduzem que no mesmo momento da compra foi constatado o equívoco e entraram em contato com a companhia via telefone e solicitaram a retificação da data, no entanto a companhia se recusou a fazer a retificação para a data correta.

Por esta razão solicitaram o cancelamento da compra e o reembolso do valor pago, o que foi recusado pela companhia sem qualquer justificativa.

Assim tentaram por diversas vezes resolver pela via administrativa com inúmeros contatos telefônicos e por outros mecanismos, como e-mail, sem qualquer resultado.

Por este fato, buscaram na via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

Irresignada com a procedência da ação, a empresa aérea interpôs o presente recurso almejando a reforma da sentença.

Sem razão a parte recorrente.

A documentação acostada ao caderno processual demonstra de forma inequívoca que as recorridas solicitaram o cancelamento da compra e o reembolso dos valores por diversas vezes, sem êxito.

O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor reconhece como nula de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga e estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa fé ou a equidade.

Logo, não há de se permitir a retenção integral dos valores pagos pelo consumidor, sobretudo quando o cancelamento da passagem aérea é realizado em tempo de nova comercialização pela transportadora, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da contratada.

A conduta praticada configura falha na prestação do serviço, pois,
além da parte recorrente reter o valor total das passagens aéreas, não se esforçou para atender à solicitação administrativamente
.

A parte recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Desta forma, ante a ausência de comprovação de reembolso total dos valores desembolsados pelas recorridas, estas fazem
jus
, portanto, à reparação dos prejuízos materiais suportados.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS -
PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO REALIZADO PELO CONSUMIDOR - REEMBOLSO NÃO EFETUADO -
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

Consumidor que realizou a compra de passagens aéreas e, com antecedência, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago, o que lhe foi negado. 2.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada do autor em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4.

Com relação aos danos materiais o reclamante comprovou que faz jus à restituição do valor pago na compra das passagens. 5.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1049187-42.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Portanto correta a sentença que determinou a restituição do valor de R$ 3.590,00 (três mil quinhentos e noventa reais) a título de indenização por danos materiais

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que as recorridas foram submetidas a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
pois mesmo depois de diversas tentativas administrativas, não houve a devolução total dos valores desembolsados
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada uma das recorridas arbitrada pelo juízo de origem em favor de cada um dos recorridos, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023